Tribunal: TJBA
Processo: 8001597-75.2022.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001597-75.2022.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JUSSARA ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MARIA CLEIDE LOPES DE CASTRO QUEIROZ

Advogado(s)
:
HIGOR SANTANA GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. CABIMENTO RESTRITO A DECISÕES MONOCRÁTICAS DO RELATOR. AFRONTA AO ART. 1.021 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001597-75.2022.8.05.0099, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO e como agravada MARIA CLEIDE LOPES DE CASTRO QUEIROZ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em não conhecer do presente agravo interno, nos termos do voto da relatora.